Tribunal: TJDFT
Processo: 0718907-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718907-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: ERICK PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Augusto Rodrigues Xavier, em favor de Erick Pereira de Souza, contra ato da MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consubstanciado em excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal nos autos no 0703567-91.2021.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/02/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, prisão ocorrida durante o cumprimento de busca e apreensão veicular deferido nos autos de medida cautelar n.o 0002285-30.2019.8.07.0001, em que também decretada a prisão temporária de várias pessoas, referente à Operação denominada “Sborone”. Nos autos em questão (no 0703567-91.2021.8.07.0001), sobreveio denúncia em desfavor de 11 (onze) denunciados, em relação aos fatos investigados na denominada Operação “Sborone”, sendo atribuído ao paciente o cometimento dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), em razão dos seguintes fatos (ID 26470233): “[...] I – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO – OPERAÇÃO “SBORONE” As investigações tiveram início a partir do recebimento da Denúncia DICOE no 19.788/2017, que relatou e existência de uma quadrilha voltada à prática do tráfico de drogas e porte de arma de fogo, com atuação na QNM 06, em Ceilândia/DF, composta pelas pessoas identificadas como “JABUTI”, “RATÃO”, “LEANDRO”, DIEGO, “KALIPE DOG”, WESLEY e “NENÊ”. [...] A investigação ainda contou com inúmeras diligências de campo, além do conteúdo obtido da quebra do sigilo dos aparelhos celulares do denunciado ERICK, deferida no PJe1 no 0703934-18.2021.8.07.0001, celulares estes apreendidos por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos no bojo da ação cautelar no 0002285-30.2019.8.07.0001. III – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (2o GRUPO) Durante período que não se pode ao certo precisar, mas que durou até 05 de fevereiro de 2021, os denunciados DIEGO DE FREITAS NORONHA, vulgo “Bené”, MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES e ERICK PEREIRA DE SOUZA, liderados pelo primeiro, associaramse de forma estável, habitual e organizada, para a prática reiterada do tráfico de drogas, mediante divisão funcional de tarefas, notadamente a aquisição, guarda, distribuição e venda das substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo as investigações, DIEGO DE FREITAS NORONHA era o líder do grupo, sendo o responsável pela aquisição da droga de fornecedores de fora do Distrito Federal. MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, por sua vez, possuía papel intermediário, atuando na logística da compra e distribuição da droga. Já ERICK PEREIRA DE SOUZA atuava como verdadeiro “soldado”, sendo responsável pela guarda e manutenção da droga, além de realizar a captação de usuários e venda da droga. ERICK também era responsável por outras atividades, a exemplo da manutenção dos carros do grupo criminoso. III. I - DOS DIÁLOGOS EXTRAÍDOS [...] IV – Cumprimento dos mandados de busca e apreensão A deflagração da operação, com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão (domiciliar e veicular) e de prisão deferidos aconteceu no dia 05 de fevereiro de 2021, iniciando no começo da manhã. Os resultados seguem abaixo. IV.I – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS No dia 05 de fevereiro de 2021, no Condomínio Esquina do Sol, Avenida São Francisco, Ponte Alta Norte, Lote 20, Novo Gama/DF, o denunciado ERICK PEREIRA DE SOUZA tinha em depósito/guardava, para difusão ilícita, em proveito da associação criminosa de que era integrante, composta também pelos denunciados MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES e DIEGO DE FREITAS NORONHA, 01 (uma) porção de resina de tonalidade escura, da droga vulgarmente conhecida como HAXIXE, acondicionada em recipiente plástico, com massa bruta de 171,31g (cento e setenta e um gramas e trinta e um centigramas); 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em plástico, com massa líquida de 107,08 g (cento e sete gramas e oito centigramas); 02 (duas) porções de COCAINA, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 9 ,08 g (nove gramas e oito centigramas); 02 (duas) porções de MACONHA, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 72 ,08g (setenta e dois gramas e oito centigramas); 04 (quatro) porções de MACONHA, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 392,81g (trezentos e noventa e dois gramas e oitenta e um centigramas); 19 (dezenove) porções de MACONHA, acondicionadas em fita adesiva e plástico, com massa líquida estimada de 18.960g (dezoito mil e novecentos gramas); 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 172,20g (cento e setenta e dois gramas e vinte centigramas); 02 (duas) porções de MACONHA, sem acondicionamento, com massa líquida de 650g (seiscentos e cinquenta gramas); 54 (cinquenta e quatro) espécimes de vegetal da planta que constitui matéria-prima para preparação de MACONHA, plantadas em terra contida em vaso plástico, com massa líquida de 440g (quatrocentos e quarenta gramas); conforme AAA no 30/2021 – ID: 83015096 e Laudo Preliminar no 503/2021, ID: 83014438. No dia 05 de fevereiro de 2021, na Rua RM Três, 109-1, Lote 11, Senador Canedo/GO, o denunciado DIEGO DE FREITAS NORONHA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/guardava, para difusão ilícita, em proveito da associação criminosa de que era integrante, composta também pelos denunciados MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES e ERICK PEREIRA DE SOUZA, 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em recipiente de borracha/silicone, com massa líquida de 2,30g (dois gramas e trinta centigramas); e 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em saco plástico, com massa líquida de 39,47g (trinta e nove gramas e quarenta e sete centigramas), conforme AAA no 29/2021, ID: 83015100, e Laudo Preliminar no 508/2021, ID: 83015101. Durante a fase investigativa, esse Juízo, nos autos da ação cautelar no 0002285-30.2019.8.07.0001, decretou a prisão temporária de DIEGO DE FREITAS NORONHA, REIANDERSON COSTA DE SANTANA, DEORGENES HERBERT FELLIPE MOREIRA, MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, CARLOS NORONHA, KÊNYSON DE SÁ ALVES, BRUNO DA SILVA SANTAREM ATAIDES e WALDO MANZANARES. Deferiu, ainda, a realização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos ora denunciados, bem como determinou a apreensão veicular de automóveis que teriam sido adquiridos com dinheiro ilícito das operações criminosas realizadas pelos então investigados e/ou que serviriam para aquisição de entorpecentes. Um dos carros objeto do mandado judicial consistia no Honda/Civic, placas PBM-2181, veículo que estava vinculado ao denunciado MARCOS PAULO, mas que já havia sido visto pela polícia sob a condução do denunciado DIEGO. Havia fortes indícios de que tal carro, especificamente, teria sido adquirido como proveito do tráfico e era utilizado no transporte de drogas. Em diligências anteriores, a polícia verificou que o veículo HONDA CIVIC, cor preta, placas PBM-2181-DF, costumava frequentar um imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Residencial Esquina do Sol, Gama/DF. Na data de deflagração da Operação Sborone, após terem dado cumprimento ao mandado de prisão temporária de MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, a equipe policial se deslocou até o Residencial localizado na Ponte Alta Norte-Gama-DF, a fim de dar cumprimento à medida de busca e apreensão veicular do veículo Honda Civic vinculado a MARCOS PAULO. No local, os agentes perceberam a presença de um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado ERICK PEREIRA DE SOUZA, que estava com comportamento suspeito. No intuito de solicitar a abertura do portão do residencial, que não contava com o serviço de portaria, os policiais aproximaram-se de ERICK, que, para a surpresa da equipe, empreendeu fuga, mas logo foi capturado. Perguntado sobre o veículo, ERICK informou que o carro pertencia a MARCOS PAULO e que estava guardado em sua residência, localizada no citado residencial. Os policiais, então, solicitaram que ERICK entregasse o automóvel, visando ao cumprimento do mandado de busca veicular. Após a chegada à residência, ERICK apresentou excessivo nervosismo e, quando questionado sobre ilícitos no imóvel, informou que havia tijolos de maconha no local, pertencentes a MARCOS PAULO. Na porta de entrada da residência, segundo os policiais, foi possível sentir o forte cheiro de maconha. Assim sendo, foi realizada a entrada tática no imóvel. Para a surpresa dos policiais, foram encontrados, em um dos cômodos, não só os tijolos de maconha apontados por ERICK, mas também diversas outras porções de entorpecentes, acima especificadas, além de balanças de precisão, petrechos comumente utilizados no manejo de entorpecente, diversos cartões de crédito vinculados a ERICK, documentos vinculados a MARCOS PAULO, documentos vinculados a terceiros, além de um verdadeiro cultivo de cannabis sativa, com diversos pés já plantados. Em seu depoimento na delegacia, ERICK disse que a droga encontrada em sua residência pertencia ao denunciado MARCOS PAULO e que DIEGO DE FREITAS NORONHA era o fornecedor do entorpecente. Num dos diálogos que manteve com MARCOS PAULO em 04/02/20211 , ERICK tratou com ele sobre o ar condicionado instalado no cômodo de sua casa onde foi montado o laboratório para cultivo de cannabis sativa, ficando evidente que as coisas encontradas dentro da casa também pertenciam a MARCOS PAULO. [...]”. (ID 26470233, p. 2/3, 47/48, 62/64) A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Contra essa decisão foi impetrado o HC no 0704324-88.2021.8.07.0000, da relatoria do eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, cuja ordem foi denegada em julgamento realizado na sessão da Primeira Turma Criminal ocorrida em 11/03/2021. E contra esse acórdão foi interposto o RHC no 144.574/DF, que teve a liminar indeferida e encontra-se concluso para o relator, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik. No presente habeas corpus, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, destacando que a denúncia foi oferecida em 07/03/2021, sendo a denúncia recebida em 28/04/2021, pelo rito ordinário, com determinação de citação dos réus para apresentarem resposta à acusação. Salienta que tal decisão foi disponibilizada em 05/05/2021 e que em 06/05/2021 a Defesa do paciente já apresentou a resposta, não dando causa, portanto, à demora processual. Destaca já ter decorrido cento e trinta dias desde a prisão do paciente e cem dias desde o oferecimento da denúncia, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento, de modo que sustenta a ilegalidade na manutenção da prisão do paciente por excesso de prazo. Registra que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, diante do excesso de prazo. No mérito, pede a concessão da ordem, para reconhecer a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante do excesso de prazo, aplicando medidas cautelares diversas da prisão. Distribuído o presente habeas corpus ao eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, determinou a remessa dos autos à SUDIA para redistribuição a minha relatoria, ao argumento de que no conflito negativo de competência distribuído sob o no 0709056-15.2021.8.07.0000, “é discutida a competência para apreciar os feitos relacionados à denominada Operação ‘Sborone’ e se, em relação ao ora paciente haveria conexão, o que no entender desta Relatoria, inexiste”, bem como porque “o em. Relator do mencionado Conflito, Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes” (ID 26494876). É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, verificou-se que, momentos antes da presente impetração, a Defesa da paciente formulou, perante o Juízo de origem, pedido de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, sustentando o excesso de prazo na instrução criminal e a desnecessidade da custódia. Tendo em vista a identidade entre os pedidos formulados no presente habeas corpus e naqueles formulados na origem, convém aguardar a decisão do magistrado de primeiro grau, para evitar supressão de instância, a qual pode, inclusive, ser prejudicial ao paciente. Ademais, o Juízo a quo poderá dispor de mais elementos que podem auxiliar no exame do pedido. Ainda que assim não fosse, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva já foi objeto de exame no julgamento do HC no 0704324-88.2021.8.07.0000, no qual denegada a ordem para manter a prisão preventiva do paciente, não podendo esta Corte reapreciar a questão que, agora, aguarda decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC no 144.574/DF. Assim, não obstante a argumentação trazida pelo douto impetrante, há que se considerar que a formulação de pedido idêntico no juízo de origem acerca do alegado excesso de prazo na instrução criminal, e, ainda, de desnecessidade da prisão preventiva, recomenda que se aguarde a apreciação do pedido pela autoridade judiciária a quo, a fim de se resguardar, efetivamente, o duplo grau de jurisdição em favor do paciente. Deve-se, portanto, aguardar a decisão do magistrado de origem sobre o pedido formulado acerca do alegado excesso de prazo na instrução criminal e de desnecessidade de manutenção da prisão preventiva. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte em nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se ao eminente Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, relator do Conflito de Jurisdição n.o 0709056-15.2021.8.07.0000, encaminhando-lhe cópia da presente decisão, ressaltando-se que, não obstante a não admissão do presente habeas corpus, subsiste a necessidade de definição da competência para julgar os feitos referentes à Operação “Sborone”, em curso perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sobretudo por haver réus presos, o que resulta na impetração constante de habeas corpus (autos n.o 0002285-30.2019.8.07.0001/autos n.o 2019.01.1.005896-2 e autos n.o 0703567-91.2021.8.07.0001). Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador